Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-47.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE PARA OUTRAS PROFISSÕES. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. O art. 62, da Lei 8.213/1991, estipula que para a conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, é necessária a inserção do segurado em programa de reabilitação, pois, não sendo possível a sua reabilitação, o benefício deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez acidentária.
3. Na demanda, a perícia concluiu que a lesão gerada na apelante em razão de acidente do trabalho não é incapacitante para outras profissões, o que afasta a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.
4. Apelação não provida.